Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011988-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA LEMES DOS SANTOS - CPF: 920.804.131-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o 1011988-46.2022.8.11.0002.

AGRAVANTE: VANIA LEMES DOS SANTOS.

RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado provimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula no 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que proferida pela anterior relatora do processo M.Ma. Juiza Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravante,
por considera-lo manifestamente inadmissível e improcedente.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID no 161436172

com o seguinte teor:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULAS 385 DO STJ E 22 DESTA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, “A”, DO CPC, E SÚMULA 02 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nega-se provimento ao recurso interposto em desacordo com decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com entendimento sumulado no Enunciado 385, bem como no âmbito do próprio órgão colegiado julgador, hipótese em que se enquadra a Súmula 22 desta TRU.

2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, conforme Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito discutido e da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a parte requerente nas penas de litigância de má-fé.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da
decisum
, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as alegações recursais, pleiteando o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos contrato firmado entre as partes devidamente assinado, comprovando a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Registre-se que não merece colhida ao argumento de que a contratação se limitou ao cartão de débito junto a instituição financeira, porquanto é de conhecimento público que para ativar a função de débito você precisa fazer um cartão de crédito da Recorrida e solicitar a função de débito no próprio aplicativo.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrida.

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte Consumidora que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2o do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível No 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Tecidas essas considerações, veja-se que o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que questione sentença em desacordo com entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores ou pelo Tribunal de Justiça local,
in verbis
:

“Art. 932 - Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a.

súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
do próprio tribunal
;”

Sobre a matéria esta E. Turma Recursal Única possui remansoso entendimento, consoante teor da Súmula no 22, que assim dispõe:

"A inserção
indevida
do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."
(Aprovada em 19/09/2017).

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso inominado, porém, como a pretensão da Recorrente confronta com a Súmula no 22 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo,
REVOGO
os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida a parte Recorrente
VANIA LEMES DOS SANTOS
e em obediência ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
o quantum fixado a título de honorários advocatícios para o correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente decisum (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.

Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
.”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, de que a contratação se limitou ao cartão de débito junto a instituição financeira, não havendo o que se falar, portanto, responsabilidade civil e ou em prejuízos de ordem moral.

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido inicial.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023